Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-50.2025.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001743-50.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JADISON DA SILVA BEZERRA - CPF: 100.568.804-48 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DOS SANTOS NEGRAO - CPF: 032.016.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD VIEIRA DE FREITAS - CPF: 041.066.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA MAYARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.054.341-54 (VÍTIMA), SOLANGE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 040.557.341-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça (por duas vezes), violação de domicílio, dano qualificado e desobediência, em que o apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do apelante pelos crimes imputados ou se há dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é robusto e consistente, composto por depoimentos coerentes das vítimas, testemunho policial e confissão parcial do réu quanto ao crime de dano, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e materialidade dos delitos.

4. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não há indícios de que a testemunha tenha interesse em incriminar falsamente o réu.

5. O princípio
in dubio pro reo
somente tem aplicação quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito, o que não ocorre no caso em análise, onde as provas são convergentes e demonstrativas da culpabilidade.

6. A pena de detenção é incompatível com o regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33,
caput,
do Código Penal, impondo-se a alteração para o regime semiaberto, considerando a reincidência do apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com alteração de ofício do regime inicial de cumprimento de pena.

Tese de julgamento:

"1. O conjunto probatório consistente em depoimentos coerentes das vítimas, testemunho policial e confissão parcial do réu é suficiente para embasar condenação pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, dano qualificado e desobediência. 2. In casu, pena de detenção em se tratando de réu reincidente, é mais adequado com a imposição do regime semiaberto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JADISON DA SILVA BEZERRA
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 (por duas vezes), 150, 163, inciso I, e 330, todos do Código Penal, em concurso material.

Segundo a denúncia, o apelante, no dia 02 de maio de 2025, ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima Alessandra Mayara Pereira de Souza. Posteriormente, no dia 04 de maio de 2025, o denunciado praticou violação de domicílio contra as vítimas Alessandra Mayara Pereira de Souza e Solange Pereira de Souza, invadindo a residência das mesmas contra a vontade delas, bem como danificou mediante violência a porta da residência. Na mesma data, proferiu novas ameaças de morte contra Alessandra e, durante a abordagem policial para sua prisão em flagrante, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Em suas razões recursais (ID 322238516), o apelante pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas para embasar a condenação. Sustenta que as provas colhidas não são robustas e que as informações trazidas nos autos através de procedimento policial somente devem ser levadas em consideração se confirmadas em juízo. Argumenta que a presunção de veracidade da palavra de policiais não é absoluta e que, inexistindo elementos aptos para comprovar a responsabilidade penal, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 322238525), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de apelação
,
e providência de ofício
, a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de detenção imposta ao apelante, sintetizando da seguinte forma:

(Id. 3270001850)

Apelação Criminal. Crimes de ameaça, dano, violação de domicílio e desobediência. Sentença condenatória.

1. Recurso defensivo pleiteando absolvição por alegada insuficiência de provas. Inadmissibilidade do pedido. O conjunto probatório é robusto, coerente e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos, consistindo em depoimentos das vítimas, testemunha policial e documentos oficiais, bem como em confissão parcial do réu quanto ao dano. A análise das provas evidencia a gravidade e a reprovabilidade das condutas praticadas, impondo a condenação como medida de rigor legal.

2. Regime inicial da pena de detenção. Considerando que a reprimenda aplicada ao réu é de natureza detentiva, o regime inicialmente fechado é incompatível com o disposto no art. 33, caput, do Código Penal. Em observância à reincidência do réu, impõe-se a fixação do regime semiaberto, em consonância com os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e com a jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula 269 do STJ.

3. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, determinando, de ofício, a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, mantendo-se intactos os demais termos da respeitável sentença.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Claudiney Pereira Peche, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, à pena de 1 ano e 10 meses e 15 dias de reclusão.

2. A defesa postula a absolvição por ausência de lastro probatório.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

4. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, com provas robustas e suficientes para consubstanciar a condenação.

5. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. CONCLUSÃO

6. Parecer é pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória como alega a defesa.

A
materialidade dos crimes
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletins de Ocorrência, Termo de Representação Criminal, Relatório Policial, fotografias dos danos materiais e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e consistente, não deixando margem para dúvidas acerca da responsabilidade penal do apelante.

1. Da alegação de insuficiência probatória

O apelante sustenta que as provas colhidas não são robustas e que as informações trazidas nos autos através de procedimento policial somente devem ser levadas em consideração se confirmadas em juízo. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

As
vítimas Solange Pereira de Souza
e
Alessandra Mayara Pereira de Souza
prestaram depoimentos detalhados e coerentes, tanto na fase investigativa quanto em juízo, narrando de forma clara e precisa os fatos ocorridos nos dias 02 e 04 de maio de 2025.

A
vítima Solange Pereira de Souza
, ao ser ouvida em juízo, declarou:

"Foi assim, Moço... uma sexta-feira ele ameaçou a minha filha, a Alessandra... aí quando foi no domingo... ele... eu não sei... disse que ele estava bêbado... não sei se estava bêbado ou estava noiado, ele entrou no meu quintal... e agrediu a minha mãe... de 65 anos... e foi para cima da minha filha... eu estou doente... mas nessa hora eu tive que reagir... eu também fui para cima dele... mesmo doente. E eu não conheço ele... o meu problema... é que nós vamos ver... ele disse que era a mulher dele... a companheira dele que estava com os três filhos, e ele foi quase para cima da minha filha (...) duas vezes ele invadiu o meu quintal. Quebrou a minha porta todinha... e no dia que o homem me chamou para mim na delegacia... eu falei que eu quero receber o dinheiro da minha porta... que ele quebrou... porque eu tenho as notas todinha da porta que eu gastei aqui."

Quando questionada pelo Promotor de Justiça sobre as ameaças, a vítima Solange afirmou:

"Não... só foi para a minha filha... o problema dele só foi com ela... a todo momento eu não sei se é porque ela via que eu estava doente aqui dentro de casa... que eu não estava nem aguentando quase andar a mão... eu tenho diabetes... eu tenho anemia... eu tenho problema vascular... então eu praticamente eu estava paralisada... e ele só foi para cima da minha filha. É por isso que eu penso... às vezes eles achavam que eu estava doente... e eles falavam... 'Você pega ela que pode mais.' E aí ele partiu para cima da minha filha. E se eu deixasse ele tinha me matado, viu, moço? Ele não me matou porque eu pulei na frente e ele não me deu força e eu meti o pau nele. Eu também não vou mentir."

A
vítima Alessandra Mayara Pereira de Souza
, por sua vez, corroborou integralmente a versão da mãe, relatando que foi ameaçada em duas ocasiões distintas, primeiro com a frase
"seus dias estão contados"
e, em seguida,
"vou acabar logo com isso, vou te bater"
. Ela ainda descreveu o ingresso do réu no quintal e o arrombamento da porta, confirmando a ocorrência dos crimes de ameaça, violação de domicílio e dano.

O
policial militar Fábio dos Santos Negrão
, que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo:

"(...) a situação foi até meio assustadora, quando chegou no local, a porta da vítima estava toda quebrada, ele chutou a porta, socou a porta, no momento que ele viu nós, ele saiu correndo, ele se escondeu atrás de um monte de tijolo, né? Aí quando ele estava atrás de um monte de tijolo, ele arremessou o tijolo em nós, foi o momento que a gente teve que intervir e usar de força para fazer a condução dele, ele resistiu na hora, tentou (inaudível) com a gente, a gente fez o uso de tonfa e o uso de força moderada para conseguir conduzir ele e algemar ele."

Importante ressaltar que o
próprio apelante
, em seu interrogatório judicial, confessou ter danificado a porta da residência das vítimas:

"Doutor, nesse dia, nesse domingo, eu estava no banho, eu estava tomando uma, entendeu? Eu confesso, doutora, na porta dela eu quebrei, entendeu? Eu estou dizendo, eu confesso que eu quebrei a porta dela, mas porque... eu também, eu estava, o quê? Eu tomei um surto, entendeu? Por conta das ameaças que eu estava sendo agredido, entendeu? Pessoal, entendeu? Dessa parte aí eu estou arrependido de muito também, porque também...eu estou com duas crianças, uma de quatro anos e uma de dois, tudo em Alagoas, entendeu? Tudo passando fome. E uma está adoentada, com a cabeça cheia de ferida, entendeu?"

Tal confissão, mesmo parcial, confirma a versão da acusação e encontra amparo nas provas documentais e testemunhais, incluindo fotografias dos objetos danificados. A violação de domicílio decorre logicamente do contexto, considerando que a destruição da porta pressupõe ingresso forçado no interior da residência.

Quanto ao crime de desobediência, restou incontroverso que o acusado desrespeitou ordens legais, resistindo à prisão e arremessando objetos contra a guarnição policial, conforme relatado pelo policial militar que atendeu a ocorrência.

2. Da valoração dos depoimentos policiais

O apelante alega que a presunção de veracidade da palavra de policiais não é absoluta. De fato, os depoimentos de policiais devem ser analisados com cautela, mas isso não significa que devam ser desconsiderados. Pelo contrário, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, ressalto que os testemunhos dos policiais, estes, são idôneos a subsidiar os fatos, consoante disposto no enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal.”

No caso em análise, o depoimento do policial militar Fábio dos Santos Negrão encontra-se em perfeita harmonia com as demais provas produzidas nos autos, notadamente com os depoimentos das vítimas e com a confissão parcial do próprio apelante, não havendo qualquer indício de que tenha interesse em incriminar falsamente o réu.

3. Da aplicação do princípio
in dubio pro reo

O apelante invoca o princípio do
in dubio pro reo
, alegando que, na dúvida, deve-se decidir em favor do acusado. Contudo, tal princípio somente tem aplicação quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito, o que não é o caso dos autos.

Como bem destacado pelo Magistrado sentenciante, o conjunto probatório é coeso, detalhado e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade dos crimes. As provas judiciais confirmam integralmente o conteúdo colhido na fase investigativa, evidenciando a gravidade, a reprovabilidade e a periculosidade das condutas praticadas pelo apelante.

Diante disso, inexiste qualquer fundamento para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, haja vista a inexistência de dúvida razoável sobre a prática dos delitos imputados. Ao contrário, a prova é robusta, convergente e plenamente demonstrativa da culpabilidade do réu.

4. Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena

Embora não tenha sido objeto de pedido específico nas razões recursais, cumpre destacar que assiste razão à Procuradoria de Justiça quanto à necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial, a pena de detenção, por sua própria natureza, é incompatível com a aplicação do regime inicial fechado, exceto nos casos de transferência de regime por regressão, conforme disposto no art. 33,
caput
, do Código Penal.

Assim, considerando que:

·

A pena aplicada é de
detenção
;

·

O réu é
reincidente
;

·

A pena definitiva é de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
;

O regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, caput, c/c § 2o, alínea "b", do Código Penal:

"§ 2o As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;"

Embora o réu seja reincidente, a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o que, em tese, permitiria o regime aberto. Contudo, em razão da reincidência, o regime semiaberto é o mais adequado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, a
Súmula 269 do STJ
:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

No caso concreto, embora as circunstâncias judiciais não sejam inteiramente favoráveis (em razão da reincidência), a fixação do regime semiaberto é medida que se impõe, por força da vedação legal à fixação de regime fechado para pena de detenção. Além do mais, houve o descumprimento no exposto do art. 33 e art. 59, ambos do CP, e art. 93, IX da CF.

5. Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JADISON DA SILVA BEZERRA, mantendo a condenação pelos crimes previstos nos artigos 147 (por duas vezes), 150, 163, inciso I, e 330, todos do Código Penal, em concurso material.

DETERMINO, DE OFÍCIO
, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto, em observância ao disposto nos artigos 33,
caput
, e 59 do Código Penal, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal (em observância ao art. 111 da LEP), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026